Tribunal: TJES
Processo: 5007202-33.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007202-33.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GUILHERME LUGON GILES
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 5151691) que julgou parcialmente procedente a pretensão condenando a requerida a declarar
inexistente o débito discutido, especificamente a cobrança de multa fidelidade no valor de R$ 375,34 (
contrato código HTB000000678482
);
determinar
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência;
confirmar
a decisão provisória de
ID 17743136
, bem como condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
.

Colhe-se da inicial que o autor contratou serviço de internet com a ré em 22/04/2019, lhe sendo informado na ocasião, que em caso de rescisão antecipada do contrato durante o prazo de 12 meses se sujeitaria a multa fidelidade. Afirma que em dezembro de 2021 rescindiu o contrato. Sustenta que começou a receber cobranças no valor de R$ 386,64 alegando a ré se tratar de multa referente ao contrato de permanência e que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 01/07/2022, motivo pelo qual ingressou com apresente ação postulando a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome do SPC/SERASA, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, argumentando a legalidade na cobrança da multa, bem como sustentando não ter ocorrido negativação.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso,
verifica-se que a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373 , II do CPC ), na medida em que não acostou aos autos provas, a fim de confirmar que o recorrido teria sido devidamente esclarecido
ao migrar de plano
, que em caso de rescisão antecipada, ou seja, antes de 12 meses, deveria arcar com a penalidade pelo descumprimento do contrato (quebra de fidelização)
. A empresa junta apenas gravação quando do cancelamento do contrato pelo autor, informando sobre a cobrança da multa, mas apenas quando em razão do cancelamento do plano e não quando da migração para novo plano. Ademais quando da alteração do plano o recorrido já possuía contrato com a ré por mais de 12 meses, não havendo ainda necessidade de multa apenas para alteração da capacidade da internet.

Não há nos autos qualquer prova de que o recorrido tenha sido informado quando da alteração do plano da necessidade de permanecer por mais 12 meses com o contrato da ré, assim, plenamente indevida a cobrança.

No que se refere a negativação, o documento juntado pelo ora recorrido não comprova a negativação, segue:

Tanto que o próprio juiz determinou oficio ao Serasa/SPC para demonstração de registros em nome do autor, aós afirmação da ré em contestação que não havia registros em nome do autor, que restou negativo, segue print:

Desta feita não há como considerar que o nome do autor fora negativado pela ré.

Porém,
é temerário permitir que a operadora de serviços de telecomunicação, de modo arbitrário, efetue a indevida cobrança de multa por quebra de fidelidade, sem demonstrar a licitude de tal procedimento, de modo a contrariar o contido no artigo 6º, III, do CDC. Desse modo a prática perpetrada pela reclamada é compreendida como abusiva na medida em que afronta o dever de informação e tolhe direito do consumidor, além de não cumprir o disposto na Resolução 632 da Anatel, especialmente na parte em que dispõe sobre os direitos do consumidor na contratação de serviços de telecomunicações.

Assim, verificada a patente vulnerabilidade do consumidor, principalmente frente as empresas de grande porte, resta evidenciado o dever de indenizar, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
e
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento,
mantendo-se a sentença de piso por seus demais termos.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)